Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724121-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: K. L. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA APARECIDA DA SILVA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID57765559) opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Apelante) em face do acórdão n. 1834577 (ID 57344645), proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Embargante, que por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso, que assim foi ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DO AUTOR EM UTI NEONATAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1.002. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005 - Tema 1.002, com repercussão geral, entendeu pelo cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas, inclusive, aquela que o integre e fixou as seguintes teses:“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 2. Com o julgamento do Tema 1.002 pela Suprema Corte, o verbete sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça restou superado (overruling). Sendo que este posicionamento com eficácia vinculante alcança todos as decisões dos processos judiciais em curso, mesmo que foram exaradas em data anterior ao julgamento pelo STF do Tema referenciado, desde que o decisum não esteja acobertado pelo manto da coisa julgada. 3. Considerando o baixo valor atribuído à causa pela sentença, bem como os critérios indicados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, duração do processo e o nível de complexidade da causa) condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, com observância da destinação da verba honorária conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 114.005, com eficácia vinculante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. A Embargante, nas razões recursais, alega que o julgado possui omissão por ausência de fundamentação do valor irrisório dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Embargante. Considerando a natureza do vício alegado pela Recorrente, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Embargado), para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 10 (dez) dias (artigos 183 e 1.023, § 2o, ambos do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024 12:51:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador